Tribunal: TJBA
Processo: 8002472-91.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002472-91.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO TRINDADE DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que reconheceu o direito da DEFENSORIA PÚBLICA ao recebimento de honorários sucumbenciais em face do ente público, alegando omissão, contradição e violação à cláusula de reserva de plenário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à aplicabilidade do Tema 1002 do STF; (ii) à interpretação da legislação estadual; e (iii) à alegada violação da cláusula de reserva de plenário. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixou tese favorável ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando em face do ente público ao qual pertence. 4. A legislação estadual deve ser interpretada em conformidade com a autonomia administrativa, funcional e financeira conferida à Defensoria Pública pelas ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014. 5. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário apenas aplica tese jurídica fixada pelo STF, sem declaração de inconstitucionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Inexistem vícios no acórdão que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais em face do ente público, com base no Tema 1002 do STF, independentemente da legislação estadual em sentido contrário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Tema 1002; STF, Rcl 69080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº 8002472-91.2018.8.05.0032, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargados, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NÃO ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.